Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719981-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MARIA SANTA PEREIRA DA SILVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação monitória ajuizada pela agravante em face de MARIA SANTA PEREIRA DA SILVA LTDA, declinou a competência do foro da demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO. Em suas razões (ID 46990599), o agravante sustenta que: 1) a relação jurídica não é de consumo; 2) não é considerado consumidor pessoa natural ou jurídica que adquire produto ou serviço para fomentar atividade profissional; 3) “a agravada é pessoa jurídica com atuação empresarial. A mencionada executada contratou cartão de crédito exatamente para incrementar a sua atividade.”; 4) afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não deveria ter sido declara a incompetência, de ofício, do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília; 5) há perigo de dano, já que os autos serão enviados a juízo incompetente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 46990600 e 46990601). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise de questão de competência em grau de apelação seria inútil. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. A controvérsia recursal consiste em analisar se há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por consequência, se a natureza da competência em razão domicílio da ré é absoluta ou relativa. O objeto da presente ação monitória consiste em contrato de adesão de cartão de crédito de pessoa jurídica, juntamente com extratos de movimentação bancária e planilha de evolução de débitos (ID 155857840 a 155858051, autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Como mencionado em outra oportunidade: “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9). Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de serviços relacionados a cartão de crédito, o usuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade. O contrato é de adesão com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira. De acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil - CPC, a regra da competência é no foro do domicílio do réu. Em contraste, o CDC possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo. O art. 101, I, estabelece que “Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor (...)”. O dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Caso não houvesse a regra do art. 101, I, do CDC, o consumidor teria, por exemplo, de contratar advogado fora da sua cidade e, muitas vezes, se deslocar para realizar atos que requerem a presença da parte. Por isso é que, em caso de eventual cláusula de eleição de foro, que afaste a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor é nulidade pleno direito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, o domicílio da executada, MARIA SANTA PEREIRA DA SILVA LTDA, é na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Em análise não exauriente, não houve escolha aleatória do foro, já que a ação foi proposta no domicílio do autor. Todavia, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da executada, tal foro deve ser afastado, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. A tramitação na circunscrição judiciária da sede da pessoa jurídica, pela sua proximidade, é o que melhor atende aos seus interesses. O declínio da competência foi realizado em favor do juízo situado no domicílio da pessoa jurídica consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do CPC e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis. Em face de todas essas considerações, conclui-se pela competência do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator